Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701123-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE BAYARD OBERLAENDER MELO AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE BAYARD OBERLAENDER MELO em face de decisão proferida nos autos do processo 0725014-27.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à suspensão da aplicação da cobrança de multa por dirigir sob a influência de álcool. A parte agravante narra que não foi notificada da multa aplicada pelo agravado para que pudesse apresentar o recurso cabível, de modo que houve cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal. Afirma que a assinatura da carta de recebimento da notificação não é sua, e sim do porteiro do seu prédio, que manteve a carta consigo por esquecimento ou fatores externos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o réu autorize a condução de veículos pelo autor até o trânsito em julgado da ação. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O autor afirma que não foi notificado do processo administrativo a respeito da infração cometida por ingestão de álcool no dia 06/11/2011. Alega que o porteiro recebeu a carta e não lhe repassou o documento. Acontece que o agravante não apresenta qualquer relato do porteiro que suspostamente deixou de entregar a devida correspondência, assim como o nome ou os dados dele, para eventualmente ser ouvido no processo. Ademais, não há dúvidas de que a correspondência foi entregue no endereço residencial do agravante. Nesta cognição sumária, portanto, não foi comprovado que o autor, de fato, não foi notificado do processo administrativo e este se deu sem o devido processo legal, de modo que ausente a probabilidade do direito. Inexiste também a urgência no pedido da parte agravante, tendo esta apresentado argumentos genéricos sobre a necessidade de sua autorização para conduzir veículos, havendo outros meios para locomoção. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 28 de julho de 2020 16:40:00. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator